Tribunal: TJES
Processo: 5001185-23.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-01-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001185-23.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBSON NASCIMENTO DE ASSIS

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I – Para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

II – A probabilidade de êxito revela-se presente uma vez que a perícia médica judicial realizada no bojo da demanda originária (laudo datado de agosto de 2022) concluiu que a incapacidade que acomete o autor, ora agravante, é total e definitiva. Dada a presunção relativa de veracidade que o referido laudo possui, bem como a ausência e impugnação ao seu conteúdo ou a pretensão recursal ora examinada, não vislumbro motivos para afastá-la.

III – O perigo de dano salta aos olhos, uma vez que sua impossibilidade de desenvolver novamente atividade laborativa remunerada, impede sua plena subsistência, a qual era subsidiada, pelo menos nos últimos vinte e um anos, pela aposentadoria concedida pela autarquia federal agravada.

IV - Agravo de instrumento conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 19/12/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-
Cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Robson Nascimento de Assis em face de decisão que deferiu parcialmente seu pedido de tutela de urgência em face do INSS. O comando impugnado deferiu a concessão de auxílio acidente ao passo que a pretensão do recorrente era de restabelecimento de sua aposentadoria por invalidez.
Irresignado com a decisão de primeiro grau sustentou, em suma, que desde 2002 estava recebendo aposentadoria por invalidez; que passados aproximados 16 anos foi apontada a recuperação parcial de sua capacidade laborativa e submetida a reabilitação profissional; que a empresa que laborava não atua mais no Estado e que necessita do benefício para sua subsistência.
Com a inicial vieram diversos documentos.
Efeito suspensivo deferido pela decisão no id. 2266196.
Agravo interno no id. 2873197 sem contrarrazões no prazo legal.
É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.
Diligencie-se.

*
V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-
Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Robson Nascimento de Assis em face de decisão que deferiu parcialmente seu pedido de tutela de urgência em face do INSS. O comando impugnado deferiu a concessão de auxílio acidente ao passo que a pretensão do recorrente era de restabelecimento de sua aposentadoria por invalidez.
Irresignado com a decisão de primeiro grau sustentou, em suma, que desde 2002 estava recebendo aposentadoria por invalidez; que passados aproximados 16 anos foi apontada a recuperação parcial de sua capacidade laborativa e submetida a reabilitação profissional; que a empresa que laborava não atua mais no Estado e que necessita do benefício para sua subsistência.
Com a inicial vieram diversos documentos.
Efeito suspensivo deferido pela decisão no id. 2266196.
Agravo interno no id. 2873197 sem contrarrazões no prazo legal.
Eminentes Desembargadores vislumbro motivos suficientes para modificação da decisão guerreada, isto porque para concessão da medida pleitada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos para concessão “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”, os quais são todos perceptíveis no caso em tela.
No momento inicial da demanda originária é possível aferir o preenchimento dos requisitos suficientes para embasar a ordem de suspensão determinada pela decisão agravada.
A aposentadoria por invalidez, é disciplinada pelo artigo 42 da Lei n° 8.213/1991 que:“A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”
Além disso, segundo a melhor doutrina, “em regra, para a concessão deste benefício, será imprescindível que o segurado esteja incapacitado de maneira total e permanente para o exercício do trabalho, bem como não haja possibilidade plausível de ser reabilitado para outra atividade laborativa, compatível com as suas restrições físicas ou psíquicas decorrentes do acidente ou enfermidade.”(AMADO, Frederico. Direito Previdenciário. Coleção Sinopses para Concurso. 8ª Edição. Editora JusPodivm. 2017. p. 390).
Nesse sentir, a probabilidade de êxito revela-se presente uma vez que a perícia médica judicial realizada no bojo da demanda originária (laudo datado de agosto de 2022) concluiu que a incapacidade que acomete o autor, ora agravante, é total e definitiva.
Dada a presunção relativa de veracidade que o referido laudo possui, bem como a ausência e impugnação ao seu conteúdo ou a pretensão recursal ora examinada, não vislumbro motivos para afastá-la.
O perigo de dano salta aos olhos, uma vez que sua impossibilidade de desenvolver novamente atividade laborativa remunerada, impede sua plena subsistência, a qual era subsidiada, pelo menos nos últimos vinte e um anos, pela aposentadoria concedida pela autarquia federal agravada.
Destaco que não desconheço a possibilidade de autotutela da previdência social e o prazo para sua revisão, contudo, para que assim ocorra são necessários fundamentos hábeis para tal, circunstância que inexiste na hipótese em voga.
Pelo exposto, conheço e dou provimento ao agravo para reformar a decisão impugnada e DEFERIR o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar o restabelecimento da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária outrora concedida ao agravante (NB 92/123.216.576-7), a contar do dia seguinte à data de sua cessação, isto é, 19.11.2021, descontando-se, a partir de então, os valores pagos a título de salário ou qualquer outro benefício oriundo da Previdência Social, aí incluído, por óbvio, o auxílio-acidente implantado em razão da ordem judicial combatida.
É como voto.

*
V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-
Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

IMPEDIMENTO

A SRª DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-
Senhor Presidente, averbo o meu impedimento para atuar nesse processo.

*
V O T O

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-
Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001185-23.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROBSON NASCIMENTO DE ASSIS

AGRAVADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

JUÍZA DE DIREITO: DRA. DÉBORA
MARIA
AMBOS CORREA
DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Robson Nascimento de Assis em face de decisão que deferiu parcialmente seu pedido de tutela de urgência em face do INSS. O comando impugnado deferiu a concessão de auxílio acidente ao passo que a pretensão do recorrente era de restabelecimento de sua aposentadoria por invalidez.

Irresignado com a decisão de primeiro grau sustentou, em suma, que desde 2002 estava recebendo aposentadoria por invalidez; que passados aproximados 16 anos foi apontada a recuperação parcial de sua capacidade laborativa e submetida a reabilitação profissional; que a empresa que laborava não atua mais no Estado e que necessita do benefício para sua subsistência.

Com a inicial vieram diversos documentos.

Efeito suspensivo deferido pela decisão no id. 2266196.

Agravo interno no id. 2873197 sem contrarrazões no prazo legal.

Eminentes Desembargadores vislumbro motivos suficientes para modificação da decisão guerreada, isto porque para concessão da medida pleitada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos para concessão “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”, os quais são todos perceptíveis no caso em tela.

No momento inicial da demanda originária é possível aferir o preenchimento dos requisitos suficientes para embasar a ordem de suspensão determinada pela decisão agravada.

A aposentadoria por invalidez, é disciplinada pelo artigo 42 da Lei n° 8.213/1991 que:“
A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição
.”

Além disso, segundo a melhor doutrina, “
em regra, para a concessão deste benefício, será imprescindível que o segurado esteja incapacitado de maneira total e permanente para o exercício do trabalho, bem como não haja possibilidade plausível de ser reabilitado para outra atividade laborativa, compatível com as suas restrições físicas ou psíquicas decorrentes do acidente ou
e
nfermidade
.”(AMADO, Frederico. Direito Previdenciário. Coleção Sinopses para Concurso. 8ª Edição. Editora JusPodivm. 2017. p. 390).

Nesse sentir, a probabilidade de êxito revela-se presente uma vez que a perícia médica judicial realizada no bojo da demanda originária (laudo datado de agosto de 2022) concluiu que a incapacidade que acomete o autor, ora agravante, é
total
e
definitiva
.

Dada a presunção relativa de veracidade que o referido laudo possui, bem como a ausência e impugnação ao seu conteúdo ou a pretensão recursal ora examinada, não vislumbro motivos para afastá-la.

O perigo de dano salta aos olhos, uma vez que sua impossibilidade de desenvolver novamente atividade laborativa remunerada, impede sua plena subsistência, a qual era subsidiada, pelo menos nos últimos vinte e um anos, pela aposentadoria concedida pela autarquia federal agravada.

Destaco que não desconheço a possibilidade de autotutela da previdência social e o prazo para sua revisão, contudo, para que assim ocorra são necessários fundamentos hábeis para tal, circunstância que inexiste na hipótese em voga.

Pelo exposto, conheço e dou provimento ao agravo para reformar a decisão impugnada e DEFERIR o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar o restabelecimento da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária outrora concedida ao agravante (NB 92/123.216.576-7), a contar do dia seguinte à data de sua cessação, isto é,
19.11.2021
, descontando-se, a partir de então, os valores pagos a título de salário ou qualquer outro benefício oriundo da Previdência Social, aí incluído, por óbvio, o auxílio-acidente implantado em razão da ordem judicial combatida.

É como voto.

DESEMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Constatei que atuei enquanto titular da Vara originária no processo em questão, motivo pelo qual AVERBO o meu IMPEDIMENTO para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 144, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.